Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-02.2025.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008479-02.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (APELANTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (APELADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. REEMBOLSO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Alan Salviano dos Santos, em razão da não entrega de produto adquirido pela internet, com valor reembolsado somente após o ajuizamento da demanda. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo falha na prestação do serviço, determinando a devolução do valor pago e fixando indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução do valor após o ajuizamento da ação afasta a caracterização de ato ilícito e a responsabilização da empresa por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução do valor pago pelo consumidor somente após o ajuizamento da ação comprova que a empresa não agiu com a diligência esperada, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

5. O atraso injustificado na entrega do produto, somado à ausência de solução administrativa eficaz, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

6. A frustração da legítima expectativa do consumidor e a necessidade de acionar o Poder Judiciário revelam sofrimento que justifica a compensação extrapatrimonial.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 4.000,00, revela-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico da medida sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A devolução do valor pago após o ajuizamento da ação caracteriza falha na prestação do serviço e não afasta a responsabilidade do fornecedor.

2. O não cumprimento do prazo de entrega de produto adquirido pela internet, sem solução administrativa eficaz, configura violação à boa-fé objetiva e enseja dano moral.

3. A indenização por dano moral deve considerar a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a razoabilidade do valor fixado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ALAN SALVIANO DOS SANTOS
.

O juízo
a quo
, em sentença (ID. 313224888 - ID de origem 203926530), julgou procedente o pedido, reconhecendo a devolução do valor e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da decisão, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante (ID. 313224890 - ID de origem 205555940) alega tempestividade do recurso e sustenta a inexistência de ato ilícito, argumentando que promoveu voluntariamente o reembolso integral dos valores pagos pela parte autora, evidenciando conduta diligente e colaborativa, sem que houvesse omissão, descaso ou resistência.

Aduz a recorrente que não há prova de ato ilícito ou de violação aos direitos da personalidade da parte recorrida que justifique a condenação por danos morais, destacando que a indenização se mede pela extensão do dano, conforme art. 944 do Código Civil, e que sem a existência de dano efetivo não há que se falar em dever de indenizar.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório a patamar razoável, além de determinar que as intimações sejam feitas em nome do advogado indicado.

Contrarrazões sob ID. 313224899 - ID de origem 205745955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor alegou ter efetuado compra de bem móvel junto à empresa ré em 28/02/2025, no valor de R$ 1.199,00, com promessa de entrega imediata, o que não ocorreu mesmo após transcorrido período superior a trinta dias. Pleiteou a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

A ré, em contestação, sustentou que o reembolso foi realizado antes mesmo do ajuizamento da demanda, pugnando pela improcedência do pedido. O magistrado sentenciante, contudo, verificou que o autor ingressou com a ação em 03/04/2025, a requerida compareceu espontaneamente em 10/04/2025, e o reembolso via PIX ocorreu apenas em 17/04/2025, após o ajuizamento da ação.

Quanto à alegação de inexistência de ato ilícito, verifica-se que o reembolso ocorreu apenas após o ajuizamento da ação, em 17/04/2025, enquanto a demanda foi proposta em 03/04/2025, demonstrando que a conduta da recorrente não foi tão diligente quanto alega, pois somente após ser acionada judicialmente é que procedeu à devolução do valor pago pelo produto não entregue, caracterizando evidente falha na prestação do serviço.

No tocante à ausência de danos morais, a má prestação do serviço e o descaso da empresa para com o consumidor restaram evidenciados, uma vez que o autor aguardou por mais de trinta dias a entrega do produto adquirido, recebendo falsas informações durante esse período, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, especialmente considerando a frustração da expectativa legítima do consumidor e o tempo despendido na tentativa de solucionar o problema.

Cumpre ressaltar que a Apelante não observou o dever de cuidado em relação ao consumidor, restando incontroversa a falha na prestação do serviço, já que o produto não foi entregue e, tampouco, foi restituído ao Apelando o valor que desembolsou na aquisição do bem, atuando a Apelante em ofensa ao princípio da boa fé constante do artigo 422 do CC já que a restituição da quantia paga era de rigor.

Neste contexto, inafastável a responsabilidade da Apelante, bem como a obrigação em indenizar o Apelado pelos danos morais sofridos. Apesar de a Apelante alegar que não há comprovação da sua ocorrência, no entanto, verifica-se que o Apelado não obteve êxito em resolver a questão administrativamente, tendo de recorrer ao judiciário.

Ademais evidente que a frustração, o dissabor pelo que passou o Apelado certamente que lhe causou aflição psicológica causando-lhe sofrimento e angústia que ultrapassam o campo do mero aborrecimento.

Portanto, a indenização por dano extrapatrimonial deve ser mantida, valendo ressaltar que o valor da indenização deve ser fixado em montante que não onere, em demasia, o ofensor mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 fixado pelo magistrado sentenciante mostra-se razoável e proporcional, pois atende aos critérios estabelecidos na própria sentença, que destacou a necessidade de a indenização servir como punição para o réu e compensação ao autor, sem configurar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência dessa câmara coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – EBAZAR – LEGITIMIDADE PASSIVA EMPRESA QUE ATUA NA CADEIA DE CONSUMO – PAGAMENTO PELA MERCADORIA ADQUIRID E AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO – CANCELAMENTO DA RECLAMAÇÃO FORMALIZADA PELO AQUIRENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – RECURSO DESPROVIDO. A Plataforma Digital por integrar a cadeia de fornecimento possui legitimidade passiva para responder por danos ocasionados ao consumidor. Ao disponibilizar plataforma on line de meio de pagamento concretizando uma relação de consumo entre comprador e vendedor e auferindo renda com a transação comercial a demandada atrai para si a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor quando não oferece a segurança devida ao mesmo. No caso o Autor adquiriu produto intermediado pela Plataforma disponibilizada pela Apelante e não recebeu a mercadoria, tampouco, foi ressarcido pelo montante despendido restando comprovado o dano material indenizável.
O dano moral igualmente está caracterizado, tendo em vista que, além da aflição e desgosto pela aquisição de produto de considerável valor que jamais recebeu o Autor viu-se ainda, obrigado, a ingressar no Poder Judiciário para solucionar a questão, tendo em vista que a Apelante recusou-se a resolver administrativamente, não podendo ser considerado que a situação expressa apenas mero dissabor do cotidiano. O valor da indenização quando atende a razoabilidade bem como o caráter punitivo pedagógico não deve ser modificado
.” (N.U 1011207-45.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025). (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – COMPRA DE CELULAR PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO RECEBIDA PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ÔNUS DA PROVA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, se constatado que o autor/apelado demonstrou ter adquirido o produto (celular) da empresa requerida/apelante, a qual, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a devida entrega do produto ao comprador no endereço fornecido, há que ser mantido o ato sentencial que condenou a fornecedora à devolução dos valores pagos.
Os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço das empresas apelantes ensejam o dano moral, uma vez que não o desgaste e descaso dispensado ao consumidor ao tentar resolver o problema ultrapassam o conceito de mero aborrecimento. Mantém-se o valor fixado a título de dano moral, especialmente se arbitrado de forma razoável e sem constituir um fator de enriquecimento ilícito, servindo de reprovação e prevenção à conduta lesiva
.” (N.U 0023768-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (g.n).

Ante o exposto, verifica-se que a sentença está em consonância com a jurisprudência, que reconhece a configuração de dano moral em casos de não entrega de produtos adquiridos pela internet, especialmente quando a devolução do valor ocorre apenas após o ajuizamento da ação, como no caso em tela.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025